Tribunal: STJ
Processo: 2003445-55.2024.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-14

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2729588 - SP(2024/0319314-3)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: FRANCISCO PAOLILLO NETO
ADVOGADOS
: LUIS AUGUSTO P DE CAMARGO OLIVEIRA - SP144351
JOSÉ ROBERTO VALEZIN NETTO - SP361101
AGRAVADO
: TWIN INVESTIMENTOS E SERVIÇOS LTDA
ADVOGADOS
: RODRIGO GONZALEZ - SP158817
JANICE INFANTI RIBEIRO ESPALLARGAS - SP097385
IAN BARBOSA SANTOS - SP291477
EMENTA
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL
CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO
BANCÁRIO. DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO ESPECIAL.
FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL AUTÔNOMO NO ACÓRDÃO RECORRIDO.
AUSÊNCIA DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
. AUSÊNCIA DE
SÚMULA 126/STJ
DIALETICIDADE.
. DECISÃO MANTIDA.
SÚMULA 283/STF
1. O acórdão estadual assentou fundamento constitucional autônomo quanto à
irretroatividade de dispositivos processuais, suficiente para manter o resultado, além de
fundamentos infraconstitucionais sobre prazo prescricional e aplicação de tese firmada
em Incidente de Assunção de Competência.
2. Sem a interposição de recurso extraordinário, incide a
,
Súmula 126/STJ
inviabilizando o conhecimento do recurso especial.
3. A ausência de dialeticidade em relação à aplicação da lei no tempo, demonstrando-
se a inadequação dos dispositivos legais expressamente mencionados na decisão,
encontra óbice na
, aplicável por analogia, conforme precedentes.
Súmula 283/STF
4. Agravo interno a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da
05/05/2026
11/05/2026,
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG), João Otávio de Noronha e Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra
Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
11 de maio de 2026
Ministra Maria Isabel Gallotti
Relatora
Documento eletrônico VDA56659698 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 12/05/2026 18:54:27
Publicação no DJEN/CNJ de 15/05/2026. Código de Controle do Documento: 043f0a34-ff28-4fa8-87e2-3cd97561d9ae

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2729588 - SP(2024/0319314-3)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: FRANCISCO PAOLILLO NETO
ADVOGADOS
: LUIS AUGUSTO P DE CAMARGO OLIVEIRA - SP144351
JOSÉ ROBERTO VALEZIN NETTO - SP361101
AGRAVADO
: TWIN INVESTIMENTOS E SERVIÇOS LTDA
ADVOGADOS
: RODRIGO GONZALEZ - SP158817
JANICE INFANTI RIBEIRO ESPALLARGAS - SP097385
IAN BARBOSA SANTOS - SP291477
EMENTA
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL
CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO
BANCÁRIO. DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO ESPECIAL.
FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL AUTÔNOMO NO ACÓRDÃO RECORRIDO.
AUSÊNCIA DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
. AUSÊNCIA DE
SÚMULA 126/STJ
DIALETICIDADE.
. DECISÃO MANTIDA.
SÚMULA 283/STF
1. O acórdão estadual assentou fundamento constitucional autônomo quanto à
irretroatividade de dispositivos processuais, suficiente para manter o resultado, além de
fundamentos infraconstitucionais sobre prazo prescricional e aplicação de tese firmada
em Incidente de Assunção de Competência.
2. Sem a interposição de recurso extraordinário, incide a
,
Súmula 126/STJ
inviabilizando o conhecimento do recurso especial.
3. A ausência de dialeticidade em relação à aplicação da lei no tempo, demonstrando-
se a inadequação dos dispositivos legais expressamente mencionados na decisão,
encontra óbice na
, aplicável por analogia, conforme precedentes.
Súmula 283/STF
4. Agravo interno a que se nega provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por FRANCISCO PAOLILLO NETO
contra decisão singular da lavra do Ministro Presidente do STJ que não conheceu do
recurso especial por entender haver fundamento constitucional autônomo no acórdão
recorrido não impugnado por recurso extraordinário, aplicando a
(fls.
Súmula 126/STJ
109-111).
Nas razões do presente agravo interno, a parte agravante alega, em síntese,
que a incidência da
não se justificaria, pois a referência constitucional
Súmula 126/STJ
no acórdão estadual teria sido meramente complementar, sem autonomia decisória,
sendo a controvérsia estritamente infraconstitucional sobre prazo prescricional de
Documento eletrônico VDA56304595 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 29/04/2026 16:10:18
Código de Controle do Documento: b5008894-36d8-4cb3-8c72-b11c37cf0069

cédula de crédito bancário, regida pelos arts. 44 da
e 70 do Decreto
Lei 10.931/2004
; sustenta, ainda, precedentes desta Corte que afastam a
57.663/1966
Súmula 126/STJ
quando a eventual ofensa constitucional é reflexa (fls. 116-119).
Na sua impugnação ao agravo interno, a parte agravada alega que a
decisão agravada deve ser mantida porque o acórdão recorrido assentou fundamento
constitucional autônomo suficiente para manter o julgado, não tendo o agravante
interposto recurso extraordinário; afirma, ademais, que as razões recursais reiteram o
recurso especial sem trazer argumentos novos, e que o acolhimento da pretensão
demandaria reexame de fatos e provas (fls. 124-129).
É o relatório.
VOTO
Originariamente, trata-se de execução de título executivo extrajudicial
ajuizada com base em cédulas de crédito bancário, na qual o executado requereu o
reconhecimento da prescrição intercorrente. O juízo de origem afastou a prescrição,
consignando a interrupção do prazo pela constrição de bens e a continuidade dos atos
executivos. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo manteve a decisão,
negando provimento ao agravo de instrumento, por entender que o prazo prescricional
aplicável (ordinário e intercorrente) é quinquenal, conforme o Código Civil e a tese
firmada no Incidente de Assunção de Competência n. 1 do Superior Tribunal de
Justiça, sem caracterização de inércia do exequente; registrou, ainda, que os §§ 4o e
4o-A do
do Código de Processo Civil não retroagem, com fundamento no
art. 921
art. 14
do Código de Processo Civil, no
o da Lei de Introdução às Normas do Direito
art. 6
Brasileiro e no
o, XXXVI, da Constituição Federal (fls. 13-24). Os embargos de
art. 5
declaração opostos pelo executado foram rejeitados (fls. 62-66).
A decisão agravada conheceu do agravo e não conheceu do recurso
especial por aplicação da
, porquanto o acórdão recorrido assentou
Súmula 126/STJ
fundamento constitucional autônomo suficiente para mantê-lo, sem interposição do
devido recurso ao Supremo Tribunal Federal (fls. 109-111).
No ponto, a leitura do acórdão estadual evidencia que, além da
fundamentação infraconstitucional sobre o prazo quinquenal e as teses do Incidente de
Assunção de Competência, houve expressa base constitucional autônoma quanto à
irretroatividade e à proteção dos atos praticados sob a lei anterior, com referência
direta ao
o, XXXVI, da Constituição Federal, ao
do Código de Processo
art. 5
art. 14
Civil e ao
o da LINDB, para afastar a aplicação retroativa dos §§ 4o e 4o-A do
art. 6
do Código de Processo Civil (fls. 21-23). Esse suporte constitucional, por si,
art. 921
sustenta a conclusão de manutenção do julgado, atraindo a incidência da
na ausência de recurso extraordinário.
Súmula 126/STJ
A parte agravante procura caracterizar as referências constitucionais como
meramente acessórias e insiste na tese infraconstitucional de prazo trienal, citando
Documento eletrônico VDA56304595 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 29/04/2026 16:10:18
Código de Controle do Documento: b5008894-36d8-4cb3-8c72-b11c37cf0069

precedentes que afastariam a
quando a eventual ofensa à
Súmula 126/STJ
Constituição é reflexa (fls. 116-119). Ocorre que, no caso concreto, o acórdão estadual
utilizou fundamento constitucional explícito e autônomo para rejeitar a retroatividade
dos dispositivos processuais invocados pelo recorrente, o que se mostra suficiente,
independentemente do debate infraconstitucional sobre prazo prescricional, para
manter a decisão sem necessidade de ingressar no mérito federal. Sem o manejo de
recurso extraordinário, não há como afastar o óbice aplicado na decisão agravada.
Nessa perspectiva, as razões do agravo interno não infirmam de maneira
eficaz os fundamentos da decisão monocrática. O acórdão recorrido contém capítulo
constitucional bastante para sustentar o resultado, e a ausência de impugnação por
recurso extraordinário impede o conhecimento do recurso especial, conforme a
jurisprudência desta Corte sobre o tema indicada na decisão singular.
Note-se, ademais, em relação ao Recurso Especial, que: a) os fundamentos
infralegais utilizados para aplicação da legislação no tempo tampouco foram discutidos
no recurso, o que evidenciada a falta de dialeticidade da argumentação desenvolvida
no recurso especial; incide, por analogia, a Súmula 283 do Supremo Tribunal Federal;
e b) não foi feito adequado cotejo entre o acórdão paradigma e o presente,
demonstrando-se que a razão de decidir se adequa à mesma moldura fática, isto é,
considerando a norma legal aplicável no tempo.
Por tais razões, a decisão agravada deve ser mantida.
Em face do exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA56304595 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 29/04/2026 16:10:18
Código de Controle do Documento: b5008894-36d8-4cb3-8c72-b11c37cf0069

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.729.588 / SP
Número Registro: 2024/0319314-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00412940220058260602
00561096720068260602
00561105220068260602
18882005
20034455520248260000
2003445552024826000050000
20240000031958
20240000121508
412940220058260602
41294022005826060200561096720068260602
561096720068260602
561105220068260602
Sessão Virtual de
a
05/05/2026
11/05/2026
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : FRANCISCO PAOLILLO NETO
ADVOGADOS : LUIS AUGUSTO P DE CAMARGO OLIVEIRA - SP144351
JOSÉ ROBERTO VALEZIN NETTO - SP361101
AGRAVADO
: TWIN INVESTIMENTOS E SERVIÇOS LTDA
ADVOGADOS : RODRIGO GONZALEZ - SP158817
JANICE INFANTI RIBEIRO ESPALLARGAS - SP097385
IAN BARBOSA SANTOS - SP291477
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE TÍTULOS DE CRÉDITO -
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : FRANCISCO PAOLILLO NETO
ADVOGADOS : LUIS AUGUSTO P DE CAMARGO OLIVEIRA - SP144351
JOSÉ ROBERTO VALEZIN NETTO - SP361101
Documento eletrônico VDA56642336 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/05/2026 02:48:05
Código de Controle do Documento: 921ee5bf-11d2-4e9d-ba27-f3bbf848764b

AGRAVADO
: TWIN INVESTIMENTOS E SERVIÇOS LTDA
ADVOGADOS : RODRIGO GONZALEZ - SP158817
JANICE INFANTI RIBEIRO ESPALLARGAS - SP097385
IAN BARBOSA SANTOS - SP291477
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
05/05/2026
11/05/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG), João Otávio de Noronha e Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra
Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 11 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56642336 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/05/2026 02:48:05
Código de Controle do Documento: 921ee5bf-11d2-4e9d-ba27-f3bbf848764b